Tribunal: STF
Processo: RHC 218462
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 746.152/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), requereu a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime, sob o argumento de que o mencionado delito não apresenta natureza hedionda ou equiparada. O pedido foi deferido pelo Juízo das Execuções Penais (Doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de Agravo em Execução do Ministério Público, para reconhecer o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AOS CRIMES HEDIONDOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DAS LEIS DE REGÊNCIA QUE EQUIPARAM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AOS DE NATUREZA HEDIONDA, COM EXCEÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CUJO TRATAMENTO DIFERENCIADO FOI EXCEPCIONADO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL AO ELABORAR A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME QUE REMANESCE COMO EQUIPARADO AO HEDIONDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 



    2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos. Ora, se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados a hediondos para fins de progressão de regime. Isso porque a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime. 



    Requer, assim, que seja conhecido e dado provimento ao recurso ordinário, a fim de que seja concedida a ordem Habeas Corpus para que afaste a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo (em relação à progressão de regime) e, por conseguinte, adeque a fração de progressão de regime para 1/6, reafirmando a sentença de 1º grau. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89); GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos”. 



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente